Tribunal: CARF
Processo: 10875.908545/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da declaração de compensação, o que se vislumbra na hipótese dos autos, a partir de documentação hábil e idônea, afastando as premissas basilares das autoridades fazendárias pretéritas ao negar o pleito da contribuinte, impondo reconhecer a totalidade do crédito requerido, homologando a compensação declarada, no limite do direito creditório reconhecido.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO CRÉDITO OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.908545/2009-77
ACÓRDÃO
1101-001.507 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CUMMINS BRASIL LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto
de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da
declaração de compensação, o que se vislumbra na hipótese dos autos, a
partir de documentação hábil e idônea, afastando as premissas basilares
das autoridades fazendárias pretéritas ao negar o pleito da contribuinte,
impondo reconhecer a totalidade do crédito requerido, homologando a
compensação declarada, no limite do direito creditório reconhecido.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO CRÉDITO OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.507 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908545/2009-77
2
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor, para reconhecer o direito creditório
referente a pagamento indevido ou a maior de IRRF e homologar a compensação declarada em
Dcomp até o limite de crédito disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.505, de 12 de novembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10875.908544/2009-22, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
CUMMINS BRASIL LIMITADA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP elencada nos autos, para fins de
compensação de débito próprio, com crédito decorrente de pagamento a maior/indevido de IRRF,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório da DRF, a autoridade fazendária não reconheceu o direito
creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, a compensação declarada,
determinando, ainda, a cobrança do respectivo débito confessado.
Com mais especificidade, entendeu aquela autoridade fiscal que o crédito
pleiteado, apesar de identificado, fora integralmente utilizado para quitação de débitos do
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.507 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908545/2009-77
3
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, a qual fora julgada improcedente pela DRJ competente, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão recorrido, sem ementa nos termos da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte, a partir dos elementos de prova acostados aos autos, não logrou êxito em
comprovar, com documentos hábeis e idôneos, o crédito pretendido.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, procurando demonstrar a
insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, reiterando que o IRRF foi recolhido pela
Recorrente em razão de remessas de royalties efetuadas para a sociedade estrangeira Cummins
International Finance Corporation (“Cummins Inc.”), sediada nos Estados Unidos da América, a
título de contraprestação por serviços contratados daquela sociedade. Contudo, o contrato que
deu origem a esses serviços foi cancelado, ensejando a repatriação dos valores remetidos e, por
consequência, o crédito de IRRF.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que a própria autoridade fazendária da
origem, atendendo diligência determinada pela Turma recorrida, entendeu por bem sugerir a
homologação da declaração sob análise, no limite do crédito reconhecido, tendo em vista que a
contribuinte logrou comprovar o indébito pretendido, não podendo o julgador recorrido caminhar
em sentido contrário, a pretexto de insuficiência probatória.
Explicita toda operação de contratação dos serviços objeto da demanda, com a
remessa de numerários ao exterior, com a devida retenção e recolhimento do IRRF pretendido, o
qual veio a ser distratado posteriormente, ensejando a repatriação dos recursos e, por
conseguinte, gerando o crédito atinente ao recolhimento procedido, conforme se comprova dos
documentos colacionados aos autos, mormente Contratos de Câmbio, comprovantes de
recolhimentos, etc.
Diante deste cenário, sustenta restar amplamente comprovado que a Recorrente: (i)
remeteu valores à sociedade estrangeira; (ii) recolheu o IRRF incidente nessa ocasião; (iii) repatriou
as divisas anteriormente remetidas; e (iv) retificou a DTCF do período; de forma que é indubitável
que o recolhimento de IRRF se tornou indevido, surgindo daí seu direito ao crédito.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.507 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908545/2009-77
4
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam
analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo o crédito pretendido e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende
a recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o
Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado e,
portanto, não homologou a compensação declarada pela contribuinte, com
base em crédito decorrente de pagamento a maior/indevido de IRRF
(0422), consoante peça inaugural do feito.
Mais precisamente, a autoridade fazendária de origem, inicialmente,
entendeu por bem não homologar a compensação declarada, a pretexto de
o crédito alegado ter sido integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade, o julgador
recorrido manteve a não homologação da compensação declarada,
aduzindo que a contribuinte, a partir da análise dos elementos de prova
acostados aos autos, não logrou êxito em comprovar, com documentos
hábeis e idôneos, o crédito pretendido.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias
pretéritas, aduzindo inúmeras alegações, corroboradas pela documentação
colacionada aos autos, as quais passamos a contemplar.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.507 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908545/2009-77
5
Destarte, explicita a contribuinte que o IRRF foi recolhido pela Recorrente
em razão de remessas de royalties efetuadas para a sociedade estrangeira
Cummins International Finance Corporation (“Cummins Inc.”), sediada nos
Estados Unidos da América, a título de contraprestação por serviços
contratados daquela sociedade. Contudo, o contrato que deu origem a
esses serviços foi cancelado, ensejando a repatriação dos valores remetidos
e, por consequência, o crédito de IRRF.
A fazer prevalecer sua tese, sustenta que a própria autoridade fazendária
da origem, atendendo diligência determinada pela Turma recorrida,
entendeu por bem sugerir a homologação da declaração sob análise, no
limite do crédito reconhecido, tendo em vista que a contribuinte logrou
comprovar o indébito pretendido, não podendo o julgador recorrido
caminhar em sentido contrário, a pretexto de insuficiência probatória.
Disserta toda operação de contratação dos serviços objeto da demanda,
com a remessa de numerários ao exterior, com a devida retenção e
recolhimento do IRRF pretendido, o qual veio a ser distratado
posteriormente, ensejando a repatriação dos recursos e, por conseguinte,
gerando o crédito atinente ao recolhimento procedido, conforme se
comprova dos documentos colacionados aos autos, mormente Contratos
de Câmbio, comprovantes de recolhimentos, etc.
Diante deste cenário, sustenta restar amplamente comprovado que a
Recorrente: (i) remeteu valores à sociedade estrangeira; (ii) recolheu o IRRF
incidente nessa ocasião; (iii) repatriou as divisas anteriormente remetidas;
e (iv) retificou a DTCF do período; de forma que é indubitável que o
recolhimento de IRRF se tornou indevido, surgindo daí seu direito ao
crédito.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados
todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do
direito creditório da recorrente, com a consequente homologação do
pedido de compensação efetuado.
Reitera que os dispositivos legais que regulamentam a matéria,
corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os
comprovantes de recolhimentos não são o único meio de comprovar o
direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros elementos
de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da autoridade
julgadora de primeira instância, ousamos divergir de seu entendimento, de
maneira a acolher integralmente o pleito da contribuinte.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.507 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908545/2009-77
6
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito
creditório requerido pela contribuinte, notadamente o indébito de IRRF.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário,
de fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que
observados os requisitos legais, é modalidade de extinção do crédito
tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar
da matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos
seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da
Receita Federal do Brasil, estabelecendo o regramento para tanto, in
verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida
Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide Medida
Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não
deixando margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre
outros requisitos a serem estabelecidos pela Receita Federal, é premissa
básica que a compensação somente poderá ser levada a efeito quando
devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a
contribuinte teria utilizado para efetuar as compensações com débitos
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.507 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908545/2009-77
7
tributários seja líquido e certo, passível de aproveitamento. Não se pode
partir de um pretenso crédito para se promover compensações, ainda que,
em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte
esteja devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão
judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais
amplo de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito
creditório arguido, in casu, atinente ao indébito do IRRF, por outros meios
de prova, afora os comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira
dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do
direito que o ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas
as exceções legais (presunções legais, por exemplo), inscritas, portanto, na
legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá
comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no
9.094/2017, não pode exigir do contribuinte documentos e/ou
comprovantes que constam de sua base de dados, impondo sejam
extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima
ratificado, a jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de
prova para comprovar o crédito pretendido.
Na hipótese vertente, o que torna a análise da demanda ainda mais digna
de realce é que o próprio julgador de primeira instância, antes de exarar o
Acórdão recorrido, entendeu por bem converter o julgamento em
diligência, Resolução no 1.000.387, de 27/11/2014, de e-fls. 107/113,
determinando que a autoridade fazendária competente de origem
procedesse o exame das alegações e documentação colacionada aos autos,
em confrontação com as informações constantes dos sistemas fazendários,
e eventuais outros procedimentos/processos de interesse da contribuinte.
Por sua vez, em observância ao determinado acima, a autoridade fiscal de
origem elaborou Despacho Diligência, às e-fls. 132/144, admitindo que as
provas carreadas aos autos tiveram o condão de comprovar o crédito
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.507 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908545/2009-77
8
pretendido, senão vejamos do excerto de aludido documento abaixo
transcrito:
“[...]
11. Em outras palavras, o SCC considerou que o valor pleiteado (R$
680.821,82)
foi
objeto
de
compensação
na
DCOMP
no.
07057.26538.280709.1.3.04-7431, em análise neste processo.
12. Pois bem. Contra a decisão que não homologou a compensação
informada na DCOMP, em pauta, o contribuinte ingressou com
Manifestação de Inconformidade, acostando documentos probatórios com
o fito de comprovar que o recolhimento do IRRF (código 0422) de fato foi
feito indevidamente ou a maior. Dessa forma, considero de bom alvitre,
considerar essa defesa também para comprovar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado no Pedido de Restituição (PER) no.
02740.90706.300409.1.2.04-4555, haja vista que o número desse PER foi
expressamente informado na DCOMP em análise neste processo.
13. Em outras palavras, a Manifestação de Inconformidade se presta a
confirmar a certeza e liquidez do crédito pleiteado no PER Inicial e também
para comprovar a homologação transmitida na DCOMP em análise neste
processo, já que o valor em ambos PER/DCOMP’s é igual => R$ 680.821,82.
14. A seguir, relaciono os documentos probatórios acostados à
Manifestação de Inconformidade apresentada para contestar a não
homologação da compensação transmitida, em análise neste processo.
14.1. Doc. 04 => Contrato de Câmbio de Venda Transferências Financeiras
ao Exterior no. 08/115595, de 19/12/2008. Valor em moeda estrangeira:
US$ 1.628.531,16.

14.2. Doc. 06 => Contrato de Câmbio de Compra Transferências Financeiras
do Exterior no. 09/007071, de 05/02/2009. Valor em moeda estrangeira:
US$ 1.628.531,16.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.507 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908545/2009-77
9

CONCLUSÃO
15. Considerando tudo o que consta nos autos; considerando que o
crédito
original
(R$
680.821,82.)
tem
origem
no
PER
no.
02740.90706.300409.1.2.04-4555; considerando que o número desse PER
foi expressamente informado na DCOMP no. 07057.26538.280709.1.3.04-
7431; considerando que os documentos acostados à Manifestação de
Inconformidade comprovam o pagamento indevido ou a maior de IRRF
(código 0422) e considerando que o valor original requerido no PER é igual
ao valor original compensado na DCOMP em análise neste processo,
concluo que a compensação deve ser homologada no limite do crédito
requerido no PER no. 02740.90706.300409.1.2.04-4555, a saber: R$
680.821,82 (seiscentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e um reais e
oitenta e dois centavos).
16. Retorno o presente processo à DRJ02 para prosseguimento.” (grifamos)
Em outra via, o Acórdão recorrido deixou de admitir o crédito pretendido
pela contribuinte, a pretexto de não restar comprovado o retorno do
montante anteriormente remetido ao exterior, em 19/12/2008, além dos
demais fundamentos a seguis declinados:
“[...]
Assim sendo, diante da ausência de comprovação do retorno do montante
anteriormente remetido ao exterior em 19/12/2008, da falta de provas da
escrituração do contribuinte e considerando ainda que as DCTF ́s
retificadoras foram todas posteriores à ciência do Despacho Decisório,
entendo que o direito creditório não deve ser reconhecido. [...]”
Com a devida vênia ao nobre julgador recorrido, ousamos discordar de seu
entendimento.
Isto porque, não procede a alegação de inexistência de provas da
repatriação dos montantes enviados ao exterior. Aliás, basta uma simples
análise do Despacho, às e-fls. 132/144 exarado a partir da diligência
requerida pela própria autoridade guerreada, para se concluir pela
comprovação da repatriação, com menção expressa ao contrato de câmbio
formalizado em 05/02/2009, de e-fls. 47/49.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.507 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908545/2009-77
10
Por outro lado, a possibilidade de retificação da DCTF posteriormente à
emissão do Despacho Decisório não é óbice ao reconhecimento do crédito
arguido, mormente quando encontra-se materialmente comprovado com
documentação hábil e idônea. É o que se extrai da conjugação da leitura
das Súmulas CARF nos 164 e 168, que assim prescrevem:
“Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação
é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.”
É exatamente o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a
contribuinte promoveu a retificação de suas DCTF ́s após a emissão do
Despacho Decisório, comprovando sua pretensão em documentos
robustos, não se cogitando em negar o seu pleito simplesmente porque a
retificação ocorreu de maneira tardia, sobretudo em homenagem ao
princípio da verdade material, sob pena, inclusive, de sepultar, desde o
início, a possibilidade de comprovação do direito creditório pretendido.
A jurisprudência administrativa que se ocupou de tema é por demais
enfática neste sentido, possibilitando a retificação da DCTF após a emissão
do Despacho Decisório, corrigindo o erro incorrido originalmente, o que
poderá ser capaz de escorar o requerimento da contribuinte, conquanto
que amparado em documentação hábil e idônea, senão vejamos:
“Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO. Não há impedimento
para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, desde que
evidenciado o erro na DCTF original. [...]” (Processo no 10880.988568/2018-
79 - Acórdão no 1201-007.053 - 1a TO. da 2a Câmara da 1a SJ do CARF –
Relator Neudson Cavalcante Albuquerque – Sessão de 10/10/2024)

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.507 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908545/2009-77
11
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF.
RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. A retificação de DIPJ, DCTF ou outras
declarações que instrumentalizem o cumprimento de obrigações
acessórias, onde se controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito
reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer
Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de
retificação tardia de obrigações acessórias, com fundamento na busca da
verdade
material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do
Brasil, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a
declaração retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos. [...]” (Processo no 10880.920359/2017-47 -
Acórdão no 1102-001.370 - 2a TO. da 1a Câmara da 1a SJ do CARF – Relator
Fredy José Gomes de Albuquerque – Sessão de 12/06/2024)
“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Data do fato gerador: 27/06/2008
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR AO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório. (Súmula CARF 168).
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ERRO. EXISTÊNCIA.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação
é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Súmula CARF
164).” (Processo no 10980.912859/2012-72 - Acórdão no 1001-003.453 - 1a
TE da 1a SJ do CARF – Relator Ana Cecília Lustosa da Cruz – Sessão de
06/08/2024)
Diante desse cenário, inexistindo dúvidas do efetivo recolhimento do IRRF
pretendido, afastando-se a tese da utilização integral pelo própria
autoridade fazendária de origem, e comprovando-se o distrato da
contratação em comento e a repatriação do respectivo valor pago de início,
que ensejou o recolhimento do imposto sob análise, com esteio em
contratos de câmbio, guia de recolhimento, etc, impõe-se reconhecer o
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.507 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908545/2009-77
12
crédito requerido pela contribuinte nestes autos, homologando-se, assim,
a compensação declarada, no limite do crédito reconhecido.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
e,
no
mérito,
DAR-LHE
PROVIMENTO, reconhecendo totalmente o direito creditório requerido nos
autos, homologando, portanto, a compensação declarada na DCOMP
objeto do processo no limite do crédito reconhecido, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito creditório referente a pagamento indevido ou a maior de
IRRF e homologar a compensação declarada em Dcomp até o limite de crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente Redator

Fl. 209
DF CARF MF
Original